Tribunal: TJDFT
Processo: 0003028-25.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável o pleito absolutório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico quanto à autoria e materialidade do delito.
2. Crime impossível é o que se verifica quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, jamais poderá ocorrer a consumação, o que não se evidencia na espécie.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, são inservíveis para a maculação da personalidade e da conduta social do agente.
4. Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos, e sendo o réu reincidente, com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, cabível o regime semiaberto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.